Tribunal: TJMT
Processo: 0046088-26.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046088-26.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade / Anulação, Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIOVANNI BATISTA FRAGA CARRIJO - CPF: 275.089.351-87 (EMBARGANTE), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADO PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - AFASTADA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – INVIABILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS
.

1.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

2.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Giovanni Batista Fraga Carrijo
contra Acórdão
desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a fim de reformar a sentença de origem que anulou o ato administrativo demissional do apelado e determinou sua reintegração nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Alega o embargante a existência de
omissão no Acórdão, uma vez que
ao tempo do julgamento do recurso de apelação o Sr. Giovanni não mais fazia parte das fileiras da PM/MT, pois tinha sido reintegrado ao cargo por força da sentença proferida pelo juízo
a quo
. Contudo novamente demitido por decisão enunciada na RPP no 1002255-38.2017.8.11.0000 – TJMT, perdendo sua condição de militar no ano de 2020, antes do julgamento do recurso de apelação, o qual deveria ser julgado prejudicado, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Argumenta que a PGE tinha plena ciência da decisão da Turma de Câmaras Reunidas Criminais do TJ/MT, pois foi devidamente comunicada por ordem da relatora do procedimento nominado “Representação Pela Perda da Graduação, de competência originária do TJMT”. Devendo, assim, ser sanada tal omissão e reconhecida a perda superveniente do objeto do recurso de apelação, afastando-se a condenação em custas e honorários de sucumbência.

Por outro viés, afirma que sucedeu
error in judicando
na decisão agravada e merece ser revista. Afirma a existência de violação do art. 202, parágrafo único, do Código Civil, sobre a prescrição em matéria administrativa, considerando que se trata de uma ação cível.

Expõe que esta Câmara julgadora, subrogou-se no papel de juízes de um processo criminal, fazendo aferição da prescrição como se estivessem julgando um recurso de apelação criminal.

Aduz que a discussão acerca da data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença criminal é de interesse único e exclusivo do processo penal, o que não é o caso dos autos.

Esclarece que a aferição da prescrição deu-se de forma totalmente equivocada, pois foi desprezado o fato do PAD ter sido instaurado em 26.08.2005 e somente concluído em 14.07.2016, publicada na IOMAT em 14.07.2016, ou seja, depois de quase onze anos da última causa interruptiva da prescrição.

Explica
“
quando o art. 17, parágrafo único, da Lei 3.800/76, prevê que os casos também previstos no Código Penal Militar como crimes, prescrevem nos prazos nele estabelecidos, só quer dizer que deve ser observada a tabela, ou melhor, os incisos do art. 109 do CP e 125 do CPPM, e nada mais que isso. A jurisprudência do STJ é uníssona de que o prazo da prescrição no âmbito administrativo disciplinar, havendo sentença penal condenatória, deve ser computado pela pena em concreto aplicada na esfera penal.”

Com essas considerações, pugna pelo reconhecimento da omissão apontada e, seja atribuído efeitos infringentes para modificação do conteúdo do acórdão.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (id. 95628493).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, trata-se
de embargos de declaração opostos por
Giovanni Batista Fraga Carrijo
contra Acórdão
desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a fim de reformar a sentença de origem que anulou o ato administrativo demissional do apelado e determinou sua reintegração nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Feitas as considerações encimada, verifico que não há que se reconhecer qualquer omissão a ser sanada, porquanto nítida a pretensão de rediscussão de mérito. Esclareço.

No que se refere
à perda superveniente do objeto da ação
, considerando que o embargante teve declarada a perda da função por decisão da Turma de Câmaras Reunidas Criminais, antes mesmo do julgamento do recurso de apelação. Fato é que, o recurso de apelação foi devidamente analisado conforme argumentos apresentados pelas partes.

Importa consignar que para o recurso ser julgado prejudicado ou extinto sem resolução do mérito, a Câmara julgadora necessitava ter conhecimento acerca da perda do objeto da ação, informação que não ocorreu de nenhuma das partes.

Nestes termos preleciona Humberto Theodoro Júnior. In verbis:

“Ao juiz é indispensável que, ao cogitar da perda de objeto do processo ou do recurso, o faça de maneira compatível com a técnica das condições da ação, especificamente, com a da condição do interesse (artigo 17 do CPC), demonstrando claramente porque o julgamento de mérito se tornou inútil para a parte promovente.” (
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I. 56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015)

Com efeito, o relator sem a ciência de que o Sr. Giovanni não mais ostentava a condição de militar, não poderia cogitar a perda do objeto do recurso demonstrando claramente porque a resolução do mérito se tornou inútil para a parte recorrente
.

Logo, entendo que, sem as devidas informações não poderia o relator de ofício julgar prejudicada a apreciação do recurso. Assim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante. Verifica-se:

“(...)
Ante o exposto, com base nas informações apresentadas, julgo prejudicada a apreciação do agravo em recurso especial
e proclamo a extinção do feito, com baixa dos autos e seu arquivamento. 6. Publique-se. Intimações necessárias. (STJ – PET no AREsp: 1317986 RJ 2018/0158762-6, Relator: Ministro Manoel Erhardt, TRF-5a Região. Publicação: 26/04/2021).
Grifou-se.

Embora o embargante objetiva afastar a condenação das custas e honorários advocatícios, tal pretensão não poderia ser acolhida ainda que o recurso fosse julgado prejudicado. Na hipótese, o art. 85, § 10°, do Código de Processo Civil, esclarece que “
nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
”.

Ademais, acerca do argumento de
error in judicando
, verifica-se que o julgamento não consubstanciou-se em erro, foi utilizada a legislação aplicável ao caso concreto.

Importa mencionar que, o embargante quer fazer crer que ao caso aplica-se o teor do art. 202, § único do Código Civil, ao dispor que “
a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper
.”

Assim, pautado neste argumento enfatiza que o relator
desprezou o fato de o PAD ter sido instaurado em 26.08.2005 e somente concluído em 14.07.2016, publicada na IOMAT em 14.07.2016, ou seja, depois de quase onze anos da última causa interruptiva da prescrição.

Todavia, o embargante também aponta o art. 17, parágrafo único, da Lei 3.800/76 e os incisos do art. 109 do CP e 125 do CPM e menciona que o prazo da prescrição no âmbito administrativo disciplinar, havendo sentença penal condenatória, deve ser computado pela pena em concreto aplicada na esfera penal.

Isto posto, digo, os artigos mencionados pelo embargante foram justamente os quais deram fundamentação à decisão atacada, com ressalva, que, o § 5o do artigo 125 do CPM, trata da interrupção da prescrição da ação penal.

Ainda que o embargante argumente, dizendo que esta Câmara julgadora apreciou matéria de um recurso de apelação criminal, vale enfatizar que não poderia decidir diferente, pois “
não transcorreu um período superior a 08 anos, que é o prazo prescricional para a pena aplicada ao apelado, nos termos do art. 125, § 5o, do Código Processual Militar
”.

De mais a mais, não poderia aplicar ao caso somente o artigo 202 do Código Civil, reconhecendo a prescrição punitiva do ente estatal sopesando apenas o processo administrativo e o ato demissional. Deve-se, contudo, ponderar que o Estado somente praticou o ato de demissão após o julgamento do Recurso de Apelação pela Primeira Câmara Criminal, que manteve a condenação do Sr. Giovanni pelo crime do art. 232 do CPM. Ou seja, a demissão ocorreu depois de ter percorrido o devido processo legal e a ampla defesa do acusado.

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021